Tribunal: TJDFT
Processo: 0722996-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722996-16.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS AMANDA DE PINHO SILVA SOARES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RELATOR: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. A autora formulara, ao recorrer, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera1, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com as benesses da gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido condenada ao pagamento dos encargos da sucumbência sem nenhuma condicionante2, não pode ser agraciada com as benesses em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente quando não colacionara aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do benefício da gratuidade. Destarte, considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciado nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou sua última declaração de imposto de renda, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo. I. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator